Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-79.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705678-79.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANNE LINHARES DE JESUS SANTIAGO, VALDEILZA RITA DE JESUS APELADO: MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Da leitura da petição de Id 79126034, observa-se que a advogada Priscila Gonçalves Felzemburgh substabeleceu poderes de José Alberto de Souza Freitas, só que este não é parte nos autos. No Id 79126035, a mesma advogada substabeleceu os poderes recebidos de JEANNE LINHARES DE JESUS PARREIRA em favor do DR. RODRIGO KARPAT. À vista dos documentos mencionados, em princípio, a Dra. Priscila Gonçalves Felzemburgh ainda patrocina a pessoa de VALDEILZA RITA DE JESUS Ante o exposto, intimem-se os advogados PRISCILA GONÇALVES FELZEMBURGH e RODRIGO KARPAT para que esclareçam o ocorrido. Se o caso, junte o correto substabelecimento sem reserva de poderes. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital